Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004285-88.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.043.401-72 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO PRESCRITO –
SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA
– RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –

“SERASA LIMPA NOME”
–
PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
DANO MORAL AFASTADO
–
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (
ARTIGO 85, § 2o DO CPC)
– SATISFATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

2. A inclusão do débito junto ao cadastro do
"Serasa Limpa Nome"
, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais.

3.

É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

4.
In casu
, considerando tratar-se de ação de natureza declaratória –
sem proveito econômico direto
–
os honorários devem ser calculados sobre o valor
atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no

artigo 85, §2o do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DE SINOP
nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais no 1004285-88.2023.8.11.0015
, movida em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
inicias, “
a fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão e rejeitando os demais pedidos”
e, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação ao Requerente, por força da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte Requerente interpôs o presente Apelo (id. 217632998) sustentando, em síntese, que o dano moral decorre da cobrança extrajudicial e da publicidade da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que possibilita o acesso a informações mediante a compra de pacotes de consulta.

Para tanto, sustenta que
“o intuito da Ré, ao inscrever a dívida junto ao CPF do autor, não é aquela que quer fazer crer, de atividade passiva, em que pretende “lembrar” ao consumidor que possui um débito em aberto. Mas sim, de que o Serasa, e demais plataformas análogas, realizem a cobrança em seu nome, sem “manchar” seu nome e futuros negócios”
.

E segue argumentando que,
“fica evidente pelas imagens que as empresas CONTRATAM os serviços do Serasa para executarem cobranças descritas no próprio site como “Envio de SMS e e-mails para cobrar clientes inadimplentes sem desgastar a imagem da sua empresa” ao custo de R$ 9,00 por dívida a ser cobrada! Portanto, a imagem de um site passivo que recebe o acesso de consumidores para renegociação é falaciosa”
.

Por fim, sustenta que a inscrição na mencionada plataforma também implica na redução do
score
do consumidor, de onde decorre o dano moral suportado pelo Apelante.

E sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com §8o-A do art. 85 do CPC, ou seja, observando os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
“assim, tendo em vista que a OAB MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totaliza o mínimo de R$ 4.511,15, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser fixado como honorários o valor fixado pela OAB/MT
”, razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso para fixar honorários, à luz do artigo 85 do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado e não irrisórios.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para condenar a Ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais), pugna ainda pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85o § 11o do CPC/15.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 217633008) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, tendo em vista a inexistência de danos morais, mormente porque o Requerente não alude a quitação da obrigação.

Foi certificada a concessão da justiça gratuita ao Apelante (id. 217668178).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DE SINOP
nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais no 1004285-88.2023.8.11.0015
, movida em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
inicias, “
a fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão e rejeitando os demais pedidos”
e, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face do Requerente em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de inexistência de débito com a consequente condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que
“vinha sendo cobrado insistentemente pela Requerida, foi então que, em consulta aos órgãos de restrição de crédito, mais especificamente no site do Serasa, constatou que as cobranças se referiam a uma dívida originada junto a Hoepers, no valor atual de R$ 1.473,72, com vencimento no ano de 2012”
.

Nesse contexto, o Requerente ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais no valor de R$ 1.473,72 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e condenação do Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como comprovação do alegado o Requerente/Apelante, acostou à inicial, além dos documentos constitutivos e de comprovação de renda, consulta empreendida na plataforma “Serasa Limpa Nome” (id. 217763958).

A Requerida/Apelada apresentou contestação (id. 217632970) sustentando, em síntese, que
“NOME DA PARTE AUTORA NÃO FOI NEGATIVADO NO SERASA, EM QUALQUER ÉPOCA, PELA RÉ”
.

Para tanto, argumenta que
“a parte autora confunde uma plataforma do SERASA chamado “Limpa Nome”, destinado a facilitar acordos e composições de dívidas, com cadastro negativo. Através da plataforma (www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/), o SERASA disponibiliza instrumental para renegociação das dívidas, com descontos, boletos, parcelamentos, etc., sem se confundir com atos restritivos. Estes dados não são disponibilizados para terceiros, servindo tão-somente como instrumento de facilitação para pagamento de dívidas atrasadas. Ou seja, não há, nem houve, negativação do nome da parte autora no SERASA”
.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular proferiu sentença consignando que
“a prescrição da dívida em comento não despontou como controvérsia entre as partes, haja vista que a requerida não nega a ocorrência da prescrição em relação a obrigação”
e decidindo
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial
tão somente
“declarar a inexigibilidade do débito em questão
”
.

Quanto aos danos morais, a r. sentença recorrida afastou a condenação por entender que estão ausentes os requisitos que autorizam a sua fixação, uma vez que
“embora não possa haver cobrança judicial ou extrajudicial do débito prescrito, a sua inclusão no domínio “serasa limpa nome” não implica na sujeição do débito perante os órgãos de restrição ao crédito”
.

O Autor, não se conformando com a r. sentença interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas no relatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê,
muito embora o Apelante alegue que sofreu prejuízos pela inclusão de seu nome na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, o entendimento que tem se firmado no âmbito deste e. Tribunal é de que
a referida plataforma não se confunde com o cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa, razão pela qual não há falar em dano moral.

No cadastro de inadimplentes os credores registram a condição de devedor, podendo implicar na negativa de crédito por outras empresas que consultem o cadastro, uma vez que esse cadastro é público, enquanto que no
“Serasa Limpa Nome”
as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada como um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

Nessa trilha, de acordo com as informações fornecidas na plataforma digital, as dívidas prescritas cadastradas no
“Serasa Limpa Nome”
não são negativadas, assim como não são consideradas para fins de cálculo do Score, conforme consta no
faq
da plataforma (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/
), que abaixo destacamos:

Logo, a tese de ocorrência de dano moral sustentada pelo Apelante não merece prosperar.

Nesse contexto, destaco julgados recentes desta Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

A plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas
.

Portanto, inexiste qualquer situação de exposição da imagem da autora ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais.
(TJMT - RAC 1024930-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023) (Destaquei)

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA PRESCRITA – SEM EXPOSIÇÃO E/OU CONSTRANGIMENTO – ILICITUDE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

A inserção do nome do consumidor nas referidas plataforma não tem o condão de gerar dano moral.

(TJMT - RAC 1008557-39.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023). (Destaquei)

Quanto à insurgência do Apelante aos parâmetros adotados para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do CPC o magistrado deve fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, mesmo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, considerando que a r. sentença é de natureza declaratória, ou seja, sem valor de condenação ou de proveito econômico, tem-se que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, por sua vez, argumenta que no caso dos autos a fixação dos honorários deve levar em conta o que dispõe o §8o-A do art. 85 do CPC, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC), situação em que o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.

Contudo, o caso dos autos não se enquadra
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
, isso porque, em que pese a ausência de proveito econômico, atribuiu-se à causa o valor de R$ 31.473,72 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), ou seja, valor em nada irrisório.

Desse modo, considerando que a verba honorária foi arbitrada em
“10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
e considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 31.473,72 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), entendo que os honorários advocatícios fixados remuneram o trabalho desempenhado nos autos pelo causídico e atende aos parâmetros de fixação impostos pelo art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Por conseguinte,
no que diz respeito à sucumbência devida pela parte Requerente (REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS), m
ajoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
com a ressalva de que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação ao Requerente, por força da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024